Tribunal: STF
Processo: HC 245350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 871.706/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar o regime inicial semiaberto. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, duas porções de “crack”, ambas individualmente embaladas, pesando 6,9 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de pacote com saquinhos plásticos normalmente utilizados para embalar droga e a quantia total de R$ 501,00, em dinheiro. 



    […] o réu confessou o crime […]. Em outro feito (autos n. 1500044-43.2020.8.26.0066), no interrogatório judicial, confessou que participava de facção criminosa. 



    […]



    A prova acusatória ainda encontra suporte nas mensagens telefônicas entre o réu e o seu filho, Michael, também processado por integrar, em tese, organização criminosa, nas quais se extrai conversa sobre a mercancia ilícita (fl. 149). 



    Em suma, apesar da pouca quantidade apreendida, as porções individualmente embaladas, a apreensão de saquinhos plásticos normalmente utilizados para acondicionar entorpecente, a maneira como se deu a apreensão, em local conhecido pela traficância e precedida de inúmeras denúncias anônimas, a localização de dinheiro em notas trocadas e a confissão, não deixam dúvida quanto à prática do tráfico de drogas. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: mostra-se inidôneo o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados informais relativos ao envolvimento dos pacientes com o tráfico de drogas e na existência de ações penais em curso. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena, sob os seguintes fundamentos: 



    […] a via eleita foi indevidamente utilizada como espécie de segunda apelação, na intenção de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. 



    Ademais, da análise dos autos, não se verifica coação ilegal manifesta, pois a Corte estadual afastou a minorante destacando que, tendo em vista as declarações do próprio acusado, mencionando que vendia drogas fazia uma semana, além de admitir, em outro feito, participação em facção criminosa, revela-se incabível a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, pois bem demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa (fl. 17), razão pela qual desconstituir o julgado ensejaria profundo revolvimento de fatos e provas da ação penal, providência indesejável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Vale observar que, como bem colocado pelo parecerista, contrariamente ao defendido, não foi a existência de ação penal contra ele o fundamento para afastar o privilégio de redução da pena, mas sim as declarações que ele prestou, de que se dedicava ao tráfico há, pelo menos, uma semana, bem como de que participava de facção criminosa, confissão formalizada em outra ação penal (fl. 74). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente e de petrechos relacionados ao seu comércio, o Juízo de origem destacou a existência de confissão judicial do acusado nos autos 1500044-43.2020 em que Jorcelino admite integrar a facção criminosa do PCC, juntamente com vários outros corréus, entre eles o mencionado filho do acusado, Michael. A esse propósito, há nos autos laudo pericial com transcrição de mensagens entre o acusado e seu filho Michael, igualmente preso, no qual tratam, de forma clara, do comércio de drogas.



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente